Tribunal: TJDFT
Processo: 0000903-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.

3. Incabível a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar inferior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme reza o enunciado da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 estabelece requisitos para o reconhecimento do privilégio da diminuição, contudo, não indica critérios objetivos para a escolha entre a menor e a maior fração. Não obstante, os parâmetros estabelecidos no art. 42 da LAD podem ser utilizados para esse fim.

5. Tendo o magistrado singular considerado a pena de multa sempre a partir dos patamares mínimos, com a mera aplicação de operações aritméticas oriundas das demais fases dosimétricas e com posterior fixação dos dias-multa à razão mínima legal (1/30 do salário mínimo), não há como falar em desproporcionalidade ou exacerbação.

6. Recurso conhecido e desprovido.